Tribunal: TJSP
Processo: 2181402-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Contribuição previdenciária – Pensionista de ex-policial militar – Pretensão ao afastamento da incidência da contribuição previdenciária, nos termos da Lei no 13.954/2019, mantendo a sistemática anterior – Impossibilidade – Modulação dos efeitos da decisão promovida em sede de Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário (Tema 1177), que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Contribuição previdenciária – Pensionista de ex-policial militar – Pretensão ao afastamento da incidência da contribuição previdenciária, nos termos da Lei no 13.954/2019, mantendo a sistemática anterior – Impossibilidade – Modulação dos efeitos da decisão promovida em sede de Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário (Tema 1177), que, excepcionalmente, preservou hígida a cobrança da contribuição, até 1o de janeiro de 2023 – Ausentes os requisitos da medida - Decisão mantida – Recurso desprovido.